Tribunal: TJDFT
Processo: 0712137-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. ENCARGOS ACESSÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870947. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. FIXADOS APENAS EM CASO DE ACOLHIMENTO, AINDA QUE PARCIAL.

1. Na presente hipótese o Distrito Federal requereru a manutenção dos encargos acessórios da condenação fixados pela sentença condenatória transitada em julgado.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870947, declarou inconstitucional a utilização do índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos valores de natureza não-tributária devidos pela Fazenda Pública.

3. Na situação ora em análise a sentença condenatória, que fixou os encargos acessórios da condenação do Distrito Federal, transitou em julgado em data anterior ao acórdão da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade em questão. 3.1. Por essa razão, o provimento jurisdicional já alcançado pela coisa julgada somente pode ser desconstituído por meio de ação rescisória, nos termos do art. 525, §§ 12 e 15, ambos do CPC.

4. Nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença. 4.1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja nova condenação em honorários em favor do credor. Apenas o acolhimento, ainda que parcial, da referida impugnação, pode dar ensejo a nova condenação de honorários de advogado em favor do devedor.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.